Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708081-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLICIA IBANHES GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: ISLANE BATISTA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Clícia Ibanhes Gome de Araújo contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos do Processo n° 0709158-07.2021.8.07.0010, na fase de cumprimento provisório de sentença, determinou a intimação da parte executada para desocupar o imóvel objeto da lide, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, provisório, em ação de reintegração de posse, deflagrado por ISLANE BATISTA DOS SANTOS em desfavor de CLICIA IBANHES GOMES DE ARAUJO. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo é possível, sendo exigível a prestação de caução para a prática de atos que importem transferência de posse (art. 520, IV do CPC), todavia, o ordenamento jurídico prevê a dispensa da garantia quando estiver pendente a análise de agravo em Recurso Especial, nos termos do art. 521, III do CPC. Ressalto que a exigência de caução, mesmo na hipótese de pendência do agravo em Recurso Especial, pode ser mantida quando a dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único do CPC). Compulsando o acervo probatório coligido aos autos e as decisões proferidas, verifico que o presente caso comporta o afastamento da exigência de caução, porquanto pendente apenas o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial, Id. 114711230, negado, interposto pela requerida. Ademais, a executada tem ciência, há bastante tempo, dos efeitos da decisão objeto de Agravo em Recurso Especial, sendo que pôde preparar-se para as consequências inerentes à reintegração de posse, mitigando possíveis danos, cumulado com o fato de que tal exigência poderia restringir o direito da exequente, economicamente hipossuficiente e beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a parte executada, pessoalmente, para desocupação provisório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada. Caso o imóvel não seja desocupado no referido prazo, defiro, desde já, a expedição de mandado de reintegração de posse, mediante a desocupação forçada, assim como a requisição de força policial e, ainda, o arrombamento para a entrada no imóvel, se necessário. Intimem-se.” Alega a Agravante que o Juiz não poderia ter processado o cumprimento provisório da sentença, pois a matéria ainda está em discussão no Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a Agravada está afastada de Brasília, desde meados de 2013, sem estar na posse direta do imóvel, e existem indícios suficientes de que não tem a pretensão de retornar nem exercer a posse do imóvel, que estava desocupado há dois anos quando do ajuizamento da ação de reintegração de posse. Assevera que a Exequente não tem sofrido com a demora da resolução do conflito e não pode ocupar o imóvel de forma imediata, de modo que não há justo motivo para o cumprimento da sentença antes do trânsito em julgado. Registra que o cumprimento provisório de sentença é faculdade conferida à exequente, que deve arcar com o ônus da sua execução, por isso a previsão legal de caução (artigo 521 do CPC). Salienta que por mais que a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal de Justiça possibilite o cumprimento de sentença proferida em ação reintegração de posse antes do trânsito em julgado, tais decisões devem ser fundamentas e atentar para as condições do caso concreto. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar o arquivamento do processo. Alternativamente, pugna pela exigência de caução, na forma de aluguel em favor da Agravante. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que, de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o pronunciamento do juiz que determinou a intimação da Executada para desocupar o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, não configura decisão, mas apenas determinação de cumprimento do que foi estabelecido na sentença, logo, não há provimento judicial de natureza decisória, mas, sim, ato de mero impulso oficial. Isso porque o Código de Processo Civil definiu que o início da fase de cumprimento de sentença depende da provocação da parte executada. Logo, a intimação da executada é mera consequência do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de simples despacho de expediente, pois o juiz apenas segue o procedimento no artigo 523 do CPC, impulsionando o processo. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, o pronunciamento judicial agravado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE ADMISSÃO DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO ENDERAÇADA À EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. INSTRUMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o). RECURSO CONTRA O DESPACHO DE IMPULSO. DESCABIMENTO. SEGUIMIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a admitir a deflagração do executivo, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que sequer reclama prévia segurança do Juízo, não compactuando o procedimento que, de forma atípica, admitido o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1315543, 07449906820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1837211/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021) Por fim, esclareço que a suspensão do cumprimento provisório de sentença pelos motivos ora apresentados pela Agravante deve ser primeiramente submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora